Tribunal: TJDFT
Processo: 0752346-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E VARA DE FAZENDA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA DEFICIENTE E VULNERÁVEL. MATÉRIA NÃO AFETA AO CONCEITO DE SAÚDE PÚBLICA.
1.O pedido de acolhimento institucional de pessoa em situação de rua, configura medida de assistência social, nos termos do Decreto Federal no 7.053/09. Assim, sendo a obrigação de fazer afeta à rede pública, e não havendo questão de saúde envolvida, a competência é da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Declarado competente o Juízo suscitante, da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.